Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Por meio da petição 0029660/2021, em expediente avulso, a Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná pleiteia o compartilhamento de provas e documentos colhidos nesta ação penal e no curso do Inquérito 3.883/DF.
    Instada, a Procuradoria-Geral da República frisa que a pretensão converge com a jurisprudência desta Suprema Corte, daí por que “requer a remessa direta à Superintendência Regional de Polícia Federal do Estado do Paraná de cópia integral das peças carreadas nos autos da Ação Penal n. 1.025 para instrução do Inquérito Policial n. 0443/2015-4-SR/PF/PR, condicionada à transferência do sigilo da documentação”.
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, pontue-se o erro material contido no ofício da Polícia Federal quando menciona que os fatos investigados nos autos de destino “já foram objeto de investigação no âmbito do INQ 3888/DF/RE 0030/2015-GINQ, que deu origem à Ação Penal n. 1025, em andamento nesta Suprema Corte”.
    Isso porque o inquérito de que adveio esta ação penal tem o tombo de registro InQ 3.883, aliás, como a Autoridade Policial corretamente menciona na introdução do ofício em análise. Considerando tratar-se de patente erro de digitação, a referência incorreta em nada prejudica a análise do pleito. 
    3. De saída, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, com pequena ressalva (INQ 3.014 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2012, DJe de 23.9.2013), já se manifestou no sentido de não haver óbice ao compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24.5.2011, DJe de 19.12.2011). 
    Nesse mesmo sentido, também é assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como para o fim de subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 
    In casu, a Autoridade Policial requerente assevera ser impreterível a obtenção das peças almejadas “para que se possa confirmar ou não a duplicidade de investigações sobre o mesmo fato e, em caso negativo, aproveitarem-se na instrução do presente IPL eventuais elementos de informação que possam ter relação com o objeto desta investigação”.
    Relata-se que, nos autos de destino (IPL 0443/2015), apura-se a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas pela sociedade empresária ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME, operada por Meire Bonfim da Silva Poza e Alberto Youssef, tendo como tomadoras de serviço as pessoas jurídicas controladas por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e João Mauro Boschiero. Desse modo, a hipótese cogitada é a de configuração de crimes de lavagem de capitais, nos termos do que vem disposto no art. 1º da Lei 9.613/1998.
    Menciona-se, ainda, que a denúncia ofertada no INQ 3.990, já compartilhada com a Autoridade Requerente, faz expressa alusão a atos de lavagem de capitais realizados por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, que teriam sido apurados em “denúncia oferecida no decorrer do Inquérito 3883/DF)”.
    Nessa senda, a Autoridade Policial requerente antevê potencial aproveitamento das inquirições levadas a efeito na fase inquisitorial desta ação penal, especialmente as de Meire Bonfim da Silva Poza e Alberto Youssef. 
    Logo, estando esclarecida a pertinência das informações que ora serão compartilhadas, não se constata qualquer óbice ao pedido de compartilhamento das peças necessárias para subsidiar a investigação que tramita na Superintendência de Polícia Federal no Estado do Paraná.
    Ressalve-se, porém, que eventual interesse no compartilhamento dos apensos sigilosos exigirá a subsequente delimitação dos elementos de informação com restrição de publicidade almejados, além do expresso compromisso de transferir o sigilo das informações nos autos de destino, valendo-se dos meios e instrumentos necessários a impedir o acesso a esses dados por terceiros alheios àquele procedimento investigativo (Inquérito Policial n. 0443/2015-4-SR/PF/PR,). 
    3. Pelo exposto, à exceção dos procedimentos apensados sob segredo de justiça e documentos sigilosos anexados, defiro o compartilhamento da íntegra dos outros volumes, mídias e fólios, anexos e apensos desta ação penal em favor do Inquérito Policial n. 0443/2015-4-SR/PF/PR, que tramita na Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná.
    Intime-se a Procuradoria-Geral da República, a quem competirá a cientificação da autoridade requerente e o envio das peças.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente